Tribunal: TJSP
Processo: 1001568-31.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Alegação de não conhecimento do recurso ante a inobservância da impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito. Alegação de não conhecimento do recurso ante a inobservância da impugnação especificada aos termos da sentença. Inocorrência. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Ausência de má-fé da instituição financeira. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 159 do STF. Preliminar rejeitada. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.